Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714044-88.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CAROLINY CORTEZ DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL deduzido por ANA CAROLINY CORTEZ DO NASCIMENTO. A Recorrente sustenta que é portadora de doença grave e que necessita do medicamento CLADRIBINA, registrado na ANVISA, para a sua sobrevivência. Afirma que não existe outro fármaco fornecido pelo SUS com a mesma eficácia e que o medicamento FINGOLIMODE não é mais compatível devido aos efeitos colaterais causados. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato fornecimento do medicamento MAVENCLAD 10MG (CLADRIBINA) conforme prescrição médica. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O fornecimento do medicamento necessário ao tratamento da doença está compreendido no direito à saúde consagrado nos artigos 6o e 196 da Constituição de 1988 e no artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em se tratando de medicamento que não consta dos protocolos clínicos e das diretrizes terapêuticas oficiais, como na espécie, o seu fornecimento em princípio está adstrito à observância do artigo 19-P da Lei 8.080/1990: “Art. 19-P. Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada: I - com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite; II - no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite; III - no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde.” Quando, todavia, os medicamentos disponíveis pela dispensação oficial não se mostram eficazes para o tratamento da doença, essa restrição legal não prevalece, sob pena de ofensa ao direito à saúde salvaguardado constitucionalmente. Reza, a propósito, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” É o que verifica no caso concreto, pelo menos no plano da cognição sumária. Os relatórios médicos de IDs 46333698, 46333699, 46333711 e 46333712 demonstram que a medicação prescrita (“CLADRIBINA – MAVENCLAD”) é imprescindível para o tratamento da grave doença que acomete a Apelante e que o medicamento FINGOLIMODE foi descartado devido aos seus sérios efeitos colaterais. Não se trata de medicação de uso off label e inexiste medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS, destacando-se que a Apelante foi refratária às demais opções disponíveis. Não se pode exigir, nesse contexto, que a Recorrente, acometida por uma doença grave, tenha que se limitar às medicações padronizadas antes daquela que, conforme o especialista que a assiste, é mais apropriada para o seu caso. Indisputável, nesse contexto de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) da Apelante. O risco de dano, a seu turno, advém da gravidade da doença que acomete a Recorrente e da premência do uso do fármaco prescrito. Conclui-se, assim, pelo atendimento dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil institui para a concessão da tutela de urgência. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Apelado, no prazo de cinco dias, forneça o medicamento MAVENCLAD 10MG (CLADRIBINA), na forma prescrita, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Publique-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator